Tribunal: TJDFT
Processo: 0001029-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001029-06.2016.8.07.0018 RECORRENTES: CARMINDO ALVES DE SOUZA, CARMOSINA BISPO DOS SANTOS, CATULINO VICENTE DA SILVA, CELINO CELESTINO DA SILVA, CELSO DA SILVA DOMINGUES, CICERO FRANCISCO CARVALHO, CICERO LOURENCO DA SILVA, CICERO RIBEIRO DOS SANTOS, CIRO JOAQUIM DOS SANTOS RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE REAJUSTES. PLEITO DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ANTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÓBICE. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. DATA DA LESÃO. 1. A apelação devolve ao Tribunal o conhecimento das matérias impugnadas, inclusive aquelas que tenham sido alegadas e não apreciadas na sentença recorrida, desde que relativas ao capítulo impugnado, nos termos art. 1.013, caput e § 1o, do CPC. Dessa forma, se as alegações de omissão referem-se a assuntos compreendidos nos capítulos da sentença impugnados pela apelação, não há necessidade de anulação do decisum recorrido, ainda que existentes, de fato, as omissões, e estas não tenham sido sanadas na decisão que apreciou recurso de embargos de declaração, porque os temas devem ser enfrentados por ocasião do julgamento da apelação. 2. Não transcorridos cinco anos entre a data da intimação dos embargados acerca do trânsito em julgado da sentença exequenda e a postulação de execução do citado julgado, rejeita-se a alegação de prescrição da pretensão executiva. 3. Obsta-se a compensação pretendida pelo embargante, em face da coisa julgada e do que dispõe os arts. 474 e 741, inciso VI, do CPC/1973 (vigentes na data do ajuizamento dos embargos à execução), no que tange aos reajustes que, embora posteriores àqueles versados no título exequendo, são anteriores à sentença proferida no processo de conhecimento (REsp 1.235.513/AL, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). 5. Assiste ao embargante, no entanto, o direito de compensar, no crédito exequendo, reajustes concedidos aos embargados posteriormente à prolação de sentença no processo de conhecimento, sob pena de, além de incidência de bis in idem, ensejar enriquecimento indevido dos exequentes. Precedentes. 6. A base de cálculo para pagamento da diferença salarial deve ser a da remuneração vigente à época da lesão. 7. No julgamento das ADINs 4357 e 4425 e na respectiva modulação dos efeitos, o colendo STF tratou apenas da atualização dos débitos fazendários inscritos em precatórios, consoante esclarecido no acórdão do RE 870.947/SE, sob o rito do art. 543-B, do CPC. Dessa forma, remanesce constitucional, até manifestação em sentido contrário pelo Excelso Pretório, a redação do art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, trazida pelo art. 5o, da Lei n.o 11.960/2009, na parte em que regula a correção monetária e os juros incidentes sobre os débitos fazendários até a inscrição em precatórios, pois esse período não foi alcançado pela declaração de inconstitucionalidade. 8. Apelação dos embargados parcialmente provida. Apelo do embargante não provido. No especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, se insurgindo com relação à fixação indevida de multa em decorrência da oposição de embargos de declaração, por não se mostrarem protelatórios; c) artigos 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, 505, 507 e 508, todos do CPC, 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 1o da Lei 117/1990, sob o argumento de que não seria possível a compensação na base de cálculo, sem existir previsão no título executivo, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada; d) artigo 1o-F da Lei 9.494/97, postulando pela fixação do IPCA-E com índice de atualização monetária do débito fazendário. Assinalam divergência jurisprudencial, colacionando, para tanto, julgados das Cortes Superiores, no que se refere à tese descrita na alínea “c”. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, assinalam ofensa à Súmula Vinculante 51, insistindo na impossibilidade da compensação com reajustes posteriores, bem como quanto à inaplicabilidade da Taxa Referencial – TR para fins de correção monetária. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, regulares os preparos e há interesse em recorrer. De início, com relação à suposta ofensa ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, assim como quanto à inaplicabilidade da TR ao caso, considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146 (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nesses aspectos, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário. Quanto às demais teses, passo ao respectivo exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mais, o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 489, incisos II e IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo não cabe dar curso ao inconformismo fundado em suposta ofensa ao artigo 1.026, § 3o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1504440/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/11/2020. Melhor sorte não colhe o especial no que diz respeito ao invocado malferimento aos artigos 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, 505, 507 e 508, todos do CPC, e 1o da Lei Distrital 117/1990, bem como ao assinalado dissenso interpretativo. Isso porque, concluiu o órgão julgador que os reajustes ulteriores deveriam ser compensados com os percentuais versados no título exequendo em razão de expressa previsão contida na Lei Distrital 117/90. E, nesse aspecto, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019), também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Pela mesma razão, qual seja, incidência do verbete sumular 280 do STF, não merece ser admitido o recurso extraordinário no que diz respeito à tese de impossibilidade de compensação de reajustes, em que pese os recorrentes tenham se desincumbido do ônus de apresentar repercussão geral. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 14.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE 84,32% REFERENTE A MARÇO DE 1990. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 660. LEI DISTRITAL 117/90. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, Tema 660). 2. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (AI 833214 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 4/12/2018). Por fim, cumpre registrar que a Súmula Vinculante 51 cuida da extensão do reajuste de 28, 86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento) concedido aos servidores militares aos servidores civis do Poder Executivo, matéria estranha aos autos. Logo, dessemelhantes as situações fático-jurídicas não há que se falar em sua incidência nesse caso concreto. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019